Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-05.2019.8.11.0102
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000441-05.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MONICA MORAES NUNES - CPF: 042.020.501-26 (APELANTE), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), JOILSON FERNANDO TURATTO - CPF: 050.763.751-82 (APELANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELANTE), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), JOILSON FERNANDO TURATTO - CPF: 050.763.751-82 (APELADO), MONICA MORAES NUNES - CPF: 042.020.501-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - APELO DE AMBAS AS PARTES. NEGLIGÊNCIA MÉDICA DEMONSTRADA. MORTE DA FILHA DOS AUTORES. OMISSÃO NO DEVER DE ATENDIMENTO MÉDICO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM MNTIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 - RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o ente público demandado indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica.

3. O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4.
Quantum
arbitrado na origem mantido.

5. A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

6. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Recurso dos autores desprovido. Recurso do ente público municipal provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação,
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VERA
e por
MONICA MORAES NUNES
e
JOILSON FERNANDO TURATTO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos feitos e condenou Fazenda Pública Municipal ao pagamento de indenização por
danos morais às autoras, no valor de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) pelos índices do IPCA-E e juros de mora, a partir da data do evento danoso, 20/01/2019, a serem calculados com base nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

A sentença, ainda,
condenou
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 215004238), o
Município de Vera
, sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento de ausência de comprovação de erro médico na rede pública de saúde, por ser imprescindível à comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil do profissional; todavia, não restou comprovado nos autos a mencionada conduta ou imperita do profissional apta a ensejar a presente ação indenização.

Aponta que para uma consulta pormenorizada da menor, a mãe deveria ter procurado atendimento junto a Unidade Básica de Saúde a que pertence a sua família e não o Pronto Atendimento Municipal.

Afirma que todos os procedimentos realizados condizem com os protocolos da Unidade de Saúde e com os sintomas que a criança apresentava em cada atendimento e, no momento que o quadro clínico evoluiu com sintomas diferentes dos outros atendimentos, o encaminhamento da menor ao Hospital Regional de Sorriso foi providenciado com urgência pelo médico responsável.

Por fim, defende que caso seja mantida a condenação, o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido, eis que deve ser arbitrado com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sem levar ao comprometimento das finanças do município.

Requer o provimento do apelo para o fim de julgar totalmente improcedente a ação indenizatória.

Foi interposto recurso de apelação por
Monica Moraes Nunes
e
Joilson Fernando Turatto
(Id.

215004234)
,
buscando a majoração da condenação para 100 salários mínimos para cada um perfazendo R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais), alegando-se extremo sofrimento decorrente do falecimento de sua filha de 5 (cinco) meses de idade, acarretando na genitora estado depressivo e necessitando de acompanhamento psicológico.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 215004241 e Id. 215004244), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

A d. Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou no Id. 215827160, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial, condenando a Fazenda Pública Municipal ao
pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de danos morais,
para cada autor, em razão da morte da filha menor, à época com
05 meses de idade
, ocorrida em 20 de janeiro de 2019, decorrente de insuficiência respiratória aguda/pneumonia, hemorragia pulmonar, certidão de óbito no id. 215003668.

Vislumbra-se nos autos, tanto no prontuário médico, quanto na prova testemunhal colhida pelo testemunho da Dra. Ana Maria Piedade, que prestou o
primeiro atendimento no dia 17 de janeiro de 2019,
a criança apresentava febre naquela data e há 03 dias fazia uso de Ambroxol, devido à tosse.

Na ocasião, foi diagnosticada com resfriado comum (nasofaringite aguda) e tosse, sendo-lhe indicada a manutenção do Ambroxol 1,0ml e Dipirona.

Não foi solicitado qualquer tipo de exame complementar para verificação do grau de comprometimento do pulmão da menor (Id. 215003670 - Pág. 7).

Verifica-se que, vendo a piora no estado de saúde da filha, a genitora
no dia 19/01/19 às 11:32hs da manhã
, buscou novamente o Pronto Atendimento, onde fora atendida pela enfermeira Maria Aparecida Vieira Casemiro, e narrou que a criança estava apresentando febre e chorando muito e nessa
segunda vez
, foi diagnosticada com Flatulência/Gases/Eructações.

Houve, então, indicação
pela própria enfermeira
do uso de Simeticona 75mg – 5gts 8h/8h, ao que
não foi atendida por médico
,
não foram realizados procedimentos
e
não foram solicitados exames complementares
(Id. 215003670).

Na mesma
noite do dia 19 (madrugada do dia 20),
buscou novamente socorro ao Pronto Atendimento, chegando lá, desta vez atendida pelo Médico Bruno Guerra, vendo o estado de saúde da criança, diagnosticada nesse momento com
Pneumonia Bacteriana não especificada
(CID10: J159), ao que fora encaminhada com urgência, via ambulância, para o Hospital Regional de Sorriso (Id. 215003670).

No Hospital Regional de Sorriso, a criança fora atendida pela Médica Kátia G. Loose – Pediatra, e, segundo seu depoimento, descreveu a evolução da criança, nos seguintes termos:
“criança chegou com insuficiência respiratória grave cianótica; chamei a Dr. Silbene pra me ajudar realizamos iot todas as manobras possíveis e medicações; apresentou sangramento pulmonar e digestivo grave; realizado bolsa de concentrado de hemácias; criança muito grave em choque séptico gravíssimo; óbito 4:35 hs do dia 20/01/2019”.
(Id. 215003675 - Pág. 02)

Observa-se, então, no depoimento que o estado de saúde da criança, quando deu entrada na unidade, era tão grave que infelizmente não houve tempo hábil para qualquer medida eficaz a tempo de evitar a morte da mesma pelos problemas pulmonares apresentados.

Quanto ao
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vera,
que argumentou inocorrência de erro médico por parte dos profissionais do Pronto Atendimento Municipal.

Sustentou que o Pronto Atendimento Municipal seguiu corretamente os protocolos da unidade de saúde, que a criança sempre teve atendimento, que em 03 ocasiões, não demonstrou qualquer sinal de comprometimento severo de sua saúde, sendo este um caso atípico, não ocorrendo atraso no diagnóstico.

Pois bem.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração.”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina.

É o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal:

“RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - ELEMENTOS ESTRUTURAIS - PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO -
FATO DANOSO (MORTE) RESULTANTE DE TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO EM HOSPITAL PÚBLICO (OU MANTIDO PELO PODER PÚBLICO) DANOS

MORAIS - RESSARCIBILIDADE -
DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes
. A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes. – Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano

moral e/ou patrimonial sofrido.” (STF - ARE: 804147 PE, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 10/06/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014). (destaquei)

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, o que se discute no feito é se houve realmente falha da prestação de serviço

médico do Município (omissão) para que ele possa ser responsabilizado pelos danos suportados pelos autores.

Inobstante a alegação do Município de Vera, ora apelante, de que não restou devidamente comprovado que o falecimento da filha dos autores se deu em virtude de mau atendimento médico prestado pelos profissionais que acompanharam a menor nas 03 ocasiões, muito menos que tenha ocorrido hipótese de conduta imprudente, negligente ou inábil dos profissionais, a sentença pela procedência do pleito indenizatório baseou-se justamente nos elementos probatórios (documental e testemunhal) constantes dos autos. Confira-se:

“[...] No caso em epígrafe, todavia, os documentos comprovam que a filha dos requerentes, a criança SOFHIA RAPHAELLA MORAES TURATTO, foi atendida no pronto atendimento do município de Vera/MT em 17/01/2019, às 22h24min, pela médica, Dra. Ana Maria Piedade da Silva, sem que fosse solicitado qualquer exame complementar para um diagnóstico preciso da enfermidade. Não foram realizados exames de sangue, tampouco de imagens, capazes de garantir uma maior segurança à criança, mesmo com a informação colhida da mãe, conforme prontuário, de que a criança apresentará febre naquele dia e tosse há 03 dias.
Demonstrando total negligência no atendimento médico.

Além disso, no dia 19/01/2019, às 11h32min, menos de 01 (um) dia antes da progressão da doença para insuficiência respiratória, ao procurar novamente ajuda médica no pronto atendimento municipal, a criança sequer foi atendida por profissional médico.
Novamente, não foram realizados exames complementares ou procedimentos capazes de dar um diagnóstico preciso da enfermidade da menor. Aliás, ressalta-se que a criança fora diagnosticada erroneamente, pela profissional de enfermagem do município, com Flatulência/Gases/Eructações, tendo, inclusive, indicado à criança o uso de Simeticona 75mg – 5gts 8h/8h.

Ora, novamente, resta evidenciada a negligência e imperícia pelo agente público, aptas a caracterizar a responsabilidade civil do Estado.

Posteriormente, quando atendida pela terceira vez no pronto atendimento municipal, no dia 20/01/2019, às 02h20min, a criança já se encontrava em estado grave, sendo encaminhada às pressas ao Hospital Regional de Sorriso, falecendo horas depois. Sem que os tratamentos e procedimentos realizados naquele local surtissem efeitos, dada à progressão da doença, sem tratamento adequado e antecedente.

Portanto, resta evidenciado, por todos os elementos e provas colhidas nos autos, que houve culpa por parte dos agentes públicos municipais na demora do diagnóstico preciso da enfermidade que acometeu a criança SOFHIA RAPHAELLA MORAES TURATTO, fato que fez com que sua doença evoluísse até o óbito, sem que fosse empregado o tratamento adequado e antecedente
.

[...]

Além disso, repisa-se que no dia 19/01/2019, às 11h32min, a criança fora atendida no pronto atendimento municipal. Tendo falecido no dia 20/01/2019, às 04h35min,
ou seja, menos de 24h (vinte e quatro horas) após ter sido diagnosticada erroneamente com Flatulência/Gases/Eructações
. [...]” (Id. 215004231 - destaquei).

De fato, não há como afastar a culpa do ente público demandado pelo evento danoso noticiado na inicial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - HOSPITAL CONVENIADO AO SUS - INAPLICABILIDADE DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - PROFISSIONAL MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - NEGLIGÊNCIA MÉDICA - DEMONSTRAÇÃO - MORTE DO NASCITURO - CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - LUCROS CESSANTES - INDEVIDOS - PROVIMENTO PARCIAL.
O atendimento prestado por hospital vinculado ao SUS - Sistema Único de Saúde - não caracteriza relação de consumo, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Os hospitais conveniados ao SUS atuam como prestadores de serviço público, o que implica a atribuição também a eles da responsabilidade civil objetiva, com fundamento no artigo 37, § 6o, da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e se configura quando o profissional, culposamente, no exercício de sua atividade, infringe dever imposto pelo ordenamento jurídico, causando com isso um dano injusto, patrimonial ou extrapatrimonial, a outrem. A perda prematura de filho, em virtude de negligência médica, verificada pela ausência de acompanhamento e assistência efetiva durante o parto, gera indiscutível dor moral, passível de ressarcimento
. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Não é possível acolher a pretensão, quanto aos lucros cessantes, na modalidade de pensionamento mensal, por não ser certo que o feto, se viável, contribuiria para a composição da renda familiar.” (TJ-MT 00005048620158110005, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 05/12/2022, Data de Publicação: 15/12/2022). (destaquei)

Nessa quadra, concluo que o atendimento dispensado a menor, foi inadequado, uma vez que a negligência/imperícia médica, aliada a ausência de solicitação de exames complementares que gerou erro no diagnóstico, impediu de se constatar a gravidade do quadro e, consequentemente, que fosse acelerado o tratamento necessário.

Logo, constata-se que os autores lograram êxito em demonstrar que houve negligência e imperícia no atendimento, o que culminou na morte da filha.

Portanto, comprovada a culpa e a inexistência de causa capaz de romper o nexo de causalidade, patente a responsabilidade civil do município apelante, impondo-se o dever de indenizar e diante disso, nenhum reparo merece a sentença combatida nesse ponto.

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise
do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, insurgência recursal de ambas as partes.

Os autores pugnam pela condenação do Município de Vera ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais).

O juízo
a quo
arbitrou o valor da indenização por danos morais em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para cada parte autora.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor arbitrado na origem atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ). Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO.
ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC.
VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: Romulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7
º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
MONICA MORAIS NUNES
e
JOILSON FERNANDO TURATTO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto

pelo
MUNICÍPIO DE VERA
, apenas para fixar que o montante fixado pela sentença deve ser corrigido com observância aos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplicando-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No mais, persiste o
decisum
de origem, tal como foi lançado, inclusive o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024